Tribunal: TJES
Processo: 0012711-35.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Defeito, nulidade ou anulação; Perdas e Danos; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012711-35.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IDALINA SILVA JANUARIO
APELADO: ANDREIA MIRANDA DE SOUZA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO ANTERIOR VÁLIDO – INOCORRÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO – CAUSA DE ANULABILIDADE – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE REVELIA – IRRELEVÂNCIA – ACOLHIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUPOSTA REVELIA – ATOS PRATICADOS PELOS ADVOGADOS DOS RECORRIDOS – VERBA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O art. 169 do CC, que
“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”,
razão pela qual não se sujeita a pretensão de declaração de nulidade em razão de simulação a prescrição ou decadência.

2. Apesar das alegações e provas que foram apresentadas pela parte apelante, não há como sustentar a narrativa sob a ótica da simulação, causa essa de nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 167, do Código Civil.

3. Isto porque o negócio jurídico firmado entre a apelante e o apelado Ricardo Cruz Macedo, conforme o contrato juntado aos autos, é plenamente válido sem que houvesse a presença de quaisquer dos incisos previstos no art. 166 do Código Civil que trata da nulidade.

4. Quanto a este ponto, conforme bem destacado pelo Magistrado
a quo
, a recorrente ajuizou uma ação de cobrança em desfavor do referido recorrido alegando que teria vendido o imóvel descrito nos presentes autos (situado na Rua Uru, nº 12, Serra Dourada III, Serra/ES) e este estaria em inadimplência.

5. Consta dos autos que a referida demanda, tombada sob o nº 0018758-40.2007.8.08.00048, juntada pela própria recorrente nos presentes autos, foi julgada procedente, na qual o citado recorrido foi condenado a pagar a importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

6. Destarte, ao julgar procedente o pedido inicial formulado pela apelante, que questionava a inadimplência do apelado decorrente do contrato de compra e venda anteriormente firmado, é decorrência lógica que o referido negócio jurídico foi reconhecidamente válido, consequentemente, não há que se falar em nulidade, mas apenas em anulabilidade.

7. Logo, o prazo para impugnar os atos jurídicos anuláveis é decadencial de quatro anos, nos termos do art. 178 do Código Civil, via de consequência, diante da celebração dos contratos questionados pela recorrente, ocorridos em 2006, é nítida a ocorrência do fenômeno da decadência, já que a presente demanda foi ajuizada apenas em 2016.

8. É irrelevante, neste momento, o fato de reconhecer, ou não, a revelia dos apelados diante da alegada intempestividade da contestação apresentada, já que a decadência é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida independentemente de alegação de quaisquer das partes, a teor do que dispõe o art. 210 do Código Civil.

9. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“
Se o réu, embora revel, ingressa nos autos por meio de advogado e, praticando os atos inerentes ao feito, sagra-se vencedor na demanda, deve o autor ser condenado a pagar os honorários advocatícios desse profissional”.

(TJES – Apelação Cível nº 35050051321 - Relator Des. CARLOS ROBERTO MIGNONE - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 20/08/2012). É o caso dos autos. Apelo conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 9130008585, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2016, Data da Publicação no Diário: 06/04/2016).

10.

Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012711-35.2016.8.08.0048

APELANTE: IDALINA SILVA JANUÁRIO

APELAD
OS
: ANDREIA MIRANDA DE SOUZA
E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IDALINA SILVA JANUÁRIO
em face da sentença acostada às fls. 161/164, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de
ação declaratória de nulidade contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos por
ela

ajuizada em face de
ANDREIA MIRANDA DE SOUZA ALVES
e
RICARDO CRUZ MACEDO,
declarou a decadência quanto ao pleito de declaração de nulidade dos contratos de fls. 23/24 e 42/43.

O comando sentencial, além das custas processuais, condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões acostadas às fls. 168/188, a apelante pugna pela reforma da r. sentença objurgada, aduzindo, em resumo, que: (i) as provas carreadas aos autos demonstram que houve nulidade absoluta do negócio jurídico diante da simulação praticada pelos recorridos; (ii) a peça contestatória apresentada pelos apelados é intempestiva, de modo que deve ser declarada a sua revelia; e (iii) não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 357/367 e 369/372, nas quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
“ação de
claratória de nulidade contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos”
ajuizada por
IDALINA SILVA JANUÁRIO
em

face de
ANDREIA MIRANDA DE SOUZA ALVES
e
RICARDO CRUZ MACEDO,
por meio da qual sustenta a requerente que é legítima proprietária do imóvel descrito na inicial, situado na Rua Uru, nº 12, Serra Dourada III, Serra/ES, e que tentou vender o bem para o segundo requerido (promitente comprador).

Todavia, segundo alega a peça inicial, este inadimpliu culposamente sua obrigação contratual e, mesmo assim, vendeu o imóvel para a primeira requerida, que reside na casa atualmente.

Basicamente diante de tais fatos, requer a declaração de nulidade dos contratos de compra e venda celebrados pelas partes e, por conseguinte, a reintegração de posse do imóvel e condenação dos requeridos em perdas e danos.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada que, como dito antes, declarou a decadência quanto ao pleito de declaração de nulidade dos contratos de fls. 23/24 e 42/43.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que,
“[...]
embora a requerente denomine a ação como declaração de nulidade, verifico que trata-se de anulabilidade. Isto porque, no que se refere ao contrato celebrado entre a autora e o
requerido Ricardo Cruz Macedo, não qualquer contexto no negócio que configure sua nulidade nos termos do artigo 166 do CC”
e que
“
Tanto é, que em sentença proferida na Ação de cobrança de nº 048.07.018758-7 (fls. 35), na qual fora discutido mesmo o contrato em questão, houve reconhecimento da existência e validade do mesmo, o que justificou o crédito da requerente no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)”.

Afirmou, ainda, o culto Magistrado
a quo
que
“[...] se o contrato fosse nulo, ou seja, inexistente ou ainda, se a ação retro fosse demanda acerca de rescisão de contrato, não haveria de se falar em crédito da parte autora por inadimplemento do promitente comprador, pois, o aludido negócio não produziria efeitos jurídicos ou seria resolvido, respectivamente”
e que
“s
ob tal perspectiva, a sentença supramencionada reconhece a validade contrato ou mesmo o ‘reconhecimento do direito’, nas palavras da requerente (fls. 04)”
.

Consignou, também, que, consequentemente,
“[...]
o negócio jurídico posterior ao contrato respectivo, em com base nele, também pode ser considerado válido se preencher os requisitos da codificação civil, como é o caso do contrato juntado às fls. 42/43, o qual fora celebrado entre os requeridos”
, de modo que
“[...] não se deve falar em declaração de nulidade ou prescrição mas pretensão acerca de anulabilidade do negócio jurídico, na medida em que, além do reconhecimento da existência e validade por sentença judicial, não há nos autos prova suficientes a demonstrar que se trata de negócio jurídico simulado”
.

Por fim, diante de tais considerações, o MM. Juiz de 1º Grau concluiu que os contratos descritos na inicial foram celebrados no ano de 2006 e a presente ação foi ajuizada em 2016, a ensejar, consequentemente, o reconhecimento do instituto da decadência.

Foi, então, contra esse pronunciamento que a apelante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

Sustenta, inicialmente, que as provas carreadas aos autos demonstram que houve nulidade absoluta do negócio jurídico diante da simulação praticada pelos recorridos.

A esse respeito, dispõe o art. 169 do CC, que
“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”,
razão pela qual não se sujeita a pretensão de declaração de nulidade em razão de simulação a prescrição ou decadência.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMPESTIVIDADE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO - CONTAGEM DO PRAZO DA JUNTADA DO ÚLTIMO AR – PATRONOS DISTINTOS – PRAZO EM DOBRO – DECADÊNCIA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO SIMULAÇÃO – NÃO ACOLHIDA - PODER GERAL DE CAUTELA – BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS – RESGUARDAR DISCUSSÃO QUANTO AO IMÓVEL E EVENTUAIS DIREITOS DE TERCEIROS – DÚVIDAS QUANTO À DEMARCAÇÃO DOS IMÓVEIS – NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA AÇÃO PRINCIPAL – INCABÍVEL LEVANTAMENTO PARCIAL DA INDISPONIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1 – O prazo para interposição do recurso deve ser contado da data da juntada do último AR de citação dos requeridos, ainda que não sejam os ora agravantes, porém desse fato se beneficia. Ademais, possuindo os réus patronos distintos, há direito a prazo em dobro. Nesse sentido, as normas previstas nos arts. 191 e 241, inc. III do CPC/73 (repetidas nos arts. 229 e 231, §1º do CPC/15). 2
. Não é prudente proceder à análise da alegação de decadência, na medida em que, a partir do relato dos fatos, há indícios de que possa se tratar de negócio simulado, e caso reconhecida a simulação, em atenção ao que prevê o art. 167, §1º e art. 169 do Código Civil, seria negócio nulo de pleno direito, não convalescendo com o decurso do tempo e nem se sujeitando a prazo prescricional ou decadencial.
[...] Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169002314, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017)

Em outros termos, com o advento do Código Civil de 2002, a simulação, anteriormente tratada como causa de anulabilidade do negócio jurídico (CC/1916, artigo 147, inciso II), passou a gerar sua nulidade, não estando, pois, sujeita a prazo prescricional ou decadencial, porquanto não suscetível de confirmação, tampouco de convalescer pelo decurso do tempo (CC/2002, artigo 169).

Contudo, na hipótese que ora se apresenta nestes autos, denota-se que, apesar das alegações e provas que foram apresentadas pela parte apelante, não há como sustentar a narrativa sob a ótica da simulação, causa essa de nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 167, do Código Civil
1
.

Isto porque o negócio jurídico firmado entre a apelante e o apelado Ricardo Cruz Macedo, conforme o contrato juntado às fls. 23/24, foi considerado plenamente válido sem que houvesse a presença de quaisquer dos incisos previstos no art. 166 do Código Civil
2
que trata da nulidade.

Ressalto que, quanto a este ponto, conforme bem destacado pelo Magistrado
a quo
, a recorrente ajuizou uma ação de cobrança em desfavor do recorrido Ricardo Cruz Macedo alegando que teria vendido o imóvel descrito nos presentes autos (situado na Rua Uru, nº 12, Serra Dourada III, Serra/ES) e este estaria em inadimplência.

Consta dos autos que a referida demanda, tombada sob o nº 0018758-40.2007.8.08.00048, juntada pela própria recorrente às fls. 33/35 nos presentes autos, foi julgada procedente, na qual o citado recorrido foi condenado a pagar a importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Destarte, ao julgar procedente o pedido inicial formulado pela apelante, que questionava a inadimplência do apelado decorrente do contrato de compra e venda anteriormente firmado, é decorrência lógica que o referido negócio jurídico foi reconhecidamente válido, consequentemente, não há que se falar em nulidade, mas apenas em anulabilidade.

Logo, o prazo para impugnar os atos jurídicos anuláveis é decadencial de quatro anos, nos termos do art. 178 do Código Civil, via de consequência, diante da celebração dos contratos questionados pela recorrente, ocorridos em 2006, é nítida a ocorrência do fenômeno da decadência, já que a presente demanda foi ajuizada apenas em 2016.

Embora sensibilizado com a situação da apelante, não há como o julgador deixar de reconhecer a matéria de ordem pública tal como ocorrida nestes autos, de modo que cabe à apelante, diante do do título executivo judicial formado nos autos do processo 0018758-40.2007.8.08.00048, buscar a via executiva para o adimplemento da obrigação imposta ao recorrido Ricardo Cruz Macedo.

Afirma, ainda, a recorrente, que a peça contestatória apresentada pelos apelados seria intempestiva, de modo que deveria ter sido declarada a revelia.

Sobre tal ponto, destaco que é irrelevante, neste momento, o fato de reconhecer, ou não, a revelia dos apelados diante da alegada intempestividade da contestação apresentada, já que a decadência é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida independentemente de alegação de quaisquer das partes, a teor do que dispõe o art. 210 do Código Civil
3
.

Sobre tal ponto, cito julgados da jurisprudência pátria, senão vejamos:

“DESPESAS DE CONDOMÍNIO. REVELIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA CONTADO A PARTIR DA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DO OFICIAL. PROVIMENTOS 50/1989 E 30/2013, DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE E. TRIBUNAL. AUTOS DIGITAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Contata-se que a liberação do mandado de citação da Requerida ocorreu em 20.05.2012 (cf. certidão de fl. 107), tendo a contestação sido apresentada apenas em 05.07.2013, portanto, intempestivamente. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NA SEGUNDA INSTÂNCIA SEM RAZÃO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O revel recebe o processo no estado em que se encontrar, quando de sua intervenção, e só pode produzir prova se ainda estiver na oportunidade processual (Súmula 231do STF). As questões de fato, não propostas no Juízo inferior, só poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 517 do CPC).
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DA DECRETAÇÃO DE REVELIA
. AÇÃO PESSOAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Quando da distribuição da presente ação, em 17 de abril de 2013, não havia transcorrido mais de dez anos do vencimento da primeira parcela devida (novembro de 2006), não havendo se falar em prescrição das dívidas cobranças” (TJSP; Apelação Cível 1020994-72.2013.8.26.0100; Relator (a): Armando Toledo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2015; Data de Registro: 27/02/2015)

______________________

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO, PARA ARGUIR PRESCRIÇÃO POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO.
DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVA A IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0046156-64.2019.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 06.11.2019)

Por fim, sustenta a recorrente que, diante da alegada revelia dos apelados, não haveria que se falar em condenação em verba sucumbencial.

A referida tese, mais uma vez, não merece prosperar, já que, não obstante a alegação de revelia, a verba honorária continua devida no caso de advogado que intercede no feito, praticando vários atos decisivos para deslinde da causa, como no presente caso, posicionamento este já adotado por esto Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA DE ERRO IN JUDICANDO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PENA DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA OITIVA DA PARTE. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE OU USO DE DOCUMENTO FALSO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFASTADA A HIPÓTESE DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
RÉU REVEL E VENCEDOR. ADVOGADO DEVE SER RENUMERADO PELOS ATOS PRATICADOS. SENTENÇA CONFIRMADA
. RECURSO IMPROVIDO. [...]
6. Não obstante o réu ser revel, sagrou-se vencedor da demanda, tendo, inclusive o causídico praticados outros atos, especialmente comparecimento em audiência de instrução e julgamento, apresentado contrarrazões recursais, impondo, assim, a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, diante do trabalho desempenhado pelo advogado do recorrido.
Ficando, todavia, sua exigibilidade suspensa, diante do deferimento da assistência judiciária à apelante. 7. Sentença mantida. 8. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050120029298, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016)

_______________________

[...] 6. No que se refere ao pagamento de honorários, também neste ponto a sentença não mereceu retoques, na medida em que, não obstante os efeitos da revelia, a verba honorária continua devida no caso de advogado que intercede no feito, praticando vários atos decisivos para deslinde da causa, como no presente caso.
Se o réu, embora revel, ingressa nos autos por meio de advogado e, praticando os atos inerentes ao feito, sagra-se vencedor na demanda, deve o autor ser condenado a pagar os honorários advocatícios desse profissional.
(TJES – Apelação Cível nº 35050051321 - Relator Des. CARLOS ROBERTO MIGNONE - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 20/08/2012). É o caso dos autos. Apelo conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 9130008585, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2016, Data da Publicação no Diário: 06/04/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

Ante a sucumbência da parte apelante também nesta instância recursal, com esteio no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários de sucumbência fixados em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1

Art. 167.
É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

2
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; IV - não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

3

Art. 210.
Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)